Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-75.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. VÍCIO DE QUALIDADE. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. No caso concreto, consoante as provas produzidas, constata-se que: (i) o requerente, em 26.2.2019, contratou os serviços do requerido à substituição de bomba hidráulica, por R$ 1.720,00; (ii) cinco meses após o conserto, o automóvel apresentou mau funcionamento (“direção dura”); (iii) em 09.1o.2020, o requerente realizou, em oficina especializada, a troca da bomba de direção hidráulica e reparos em sua caixa, no importe de R$ 1.350,00 (ID 17449353).
III. Nesse particular, não se pode atribuir ao funcionamento da direção hidráulica o desgaste natural das peças (“estouro da mangueira”: fato incontroverso), até porque, com base nas máximas da experiência comum e no princípio da proporcionalidade (Lei n. 9099/95, Arts. 5o e 6o), não se espera que, após a substituição da bomba hidráulica e realização dos serviços correlatos, a direção do veículo estaria sujeita a desgastes excessivos, em curto período de tempo (cinco meses), de sorte que essa circunstância frustra a legítima expectativa do consumidor quanto à utilização ou fruição do bem.
IV. Assim, a par da constatação do defeito (decorrente de vício oculto), é dever do requerido recompor os danos materiais sofridos pelo consumidor (risco específico da atividade). Lado outro, o recorrido não demonstrou minimamente qualquer circunstância apta a comprovar a inexistência do defeito na prestação do serviço, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, II).
V. Por fim, não há falar em decadência, na medida em que o artigo 26 do CDC não versa sobre o prazo que o consumidor possui ao ajuizamento da ação indenizatória, e sim o lapso temporal para exigir uma das alternativas do artigo 20 do CDC (reexecução dos serviços; restituição imediata da quantia paga; abatimento proporcional do preço) (STJ. 3a Turma. REsp 1534831-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/02/2018 (Info 620).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, Art. 98, § 3o).